Tribunal: TJMT
Processo: 1022775-77.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1022775-77.2021.8.11.0000
EMBARGANTE: JOÃO RODRIGUES SOBRINHO EMBARGADA: MARIA REGINA DAS NEVES SOBRINHO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA E CANCELAMENTO DE REGISTRO IMOBILIÁRIO – DECISÃO QUE DETERMINOU O RECOLHIMENTO DO PREPARO EM DOBRO - ERRO MATERIAL - PREPARO DEVIDAMENTE RECOLHIDO TEMPESTIVAMENTE – EMBARGOS ACOLHIDOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos em face da decisão que determinou o recolhimento em dobro do preparo referente ao RAI no 1022775-77.2021.8.11.0000.
Todavia, a decisão foi publicada no dia 16/12/2021 não observando a juntada do comprovante de pagamento no dia 15/12/2021, dessa forma, reconheço o erro material no caso.
Portanto, acolho os aclaratórios, revogo a decisão de Id. 113606477 e determino a reclassificação do recurso para agravo de instrumento e sua conclusão ao gabinete para análise do pedido liminar.
Às providências.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
Relator